Tribunal: STF
Processo: RE 1293704
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO INTEGRAL. LEI Nº 9.639/1998. ART. 1.033 DO CPC. REMESSA DO FEITO AO SUPERIOR TRIUBNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1.   Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, a fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se consolidou no sentido de que a omissão quanto à análise da incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil é vício sanável via embargos de declaração (RE 1.198.117-ED-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber).



    3.  O STF tem entendimento no sentido de que “a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (RE 1258896 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes).



    4.  No presente caso, em que pese a interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário, deve haver a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), na medida em que o STF e o STJ não conheceram dos recursos que lhes foram endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.



    5.  Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno para aplicar o art. 1.033 do Código de Processo Civil.